Tribunal: TJES
Processo: 0000138-07.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000138-07.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME ESTEVAM NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, mantendo condenação pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, lesão corporal e injúria em contexto de violência doméstica. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da alegada ilegalidade da segunda fase da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante e atenuante, com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar tese relativa à fração utilizada na segunda fase da dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se a matéria suscitada apenas nos embargos de declaração configura inovação recursal vedada pela preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4- A omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios exige ausência de manifestação sobre questão relevante efetivamente submetida à apreciação do órgão julgador.

5- A tese referente à fração aplicada na segunda fase da dosimetria não foi suscitada nas razões da apelação criminal, que se limitaram a discutir a soberania dos veredictos, a existência de animus necandi, a desistência voluntária e a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da pena.

6- A apresentação de argumento inédito apenas em sede de embargos de declaração caracteriza inovação recursal, vedada pela preclusão consumativa, impedindo o conhecimento da insurgência.

7- O pedido de prequestionamento não impõe ao órgão julgador a menção expressa ou numérica dos dispositivos legais indicados pela parte, bastando a apreciação fundamentada da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria não suscitada oportunamente nas razões recursais.
2- A alegação inédita apresentada apenas em embargos de declaração configura inovação recursal e encontra óbice na preclusão consumativa.
3- O prequestionamento numérico dos dispositivos legais é desnecessário quando a controvérsia jurídica é apreciada de forma fundamentada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 593, III, “d”. CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CP, arts. 14, II; 15; 59; 68; 121, § 2º, II; 129, § 13; 140, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp n. 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020. STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.388.645/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021. STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022. STJ, AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.06.2022, DJe 09.06.2022. TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap n. 050180000767, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 18.05.2022. TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap n. 061140011893, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 06.04.2022. TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap n. 035190003059, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GUILHERME ESTEVAM NUNES
em face de acórdão, de Relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que não houve manifestação acerca da ilegalidade da segunda fase da dosimetria realizada pelo juízo sentenciante, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância agravante e atenuante

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a referida omissão para fins de prequestionamento (id.
19419876
).

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (id.
19727787
), pela rejeição dos embargos de declaração.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
GUILHERME ESTEVAM NUNES
em face de acórdão, de Relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que não houve manifestação acerca da ilegalidade da segunda fase da dosimetria realizada pelo juízo sentenciante, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância agravante e atenuante.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a referida omissão para fins de prequestionamento (id. 19419876).

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (id. 19727787), pela rejeição dos embargos de declaração.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com decisão do Tribunal do Júri, o condenou o réu pelas práticas dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima M.A.A.P., e nos arts. 140, § 2º, e 129, §13, do Código Penal, em relação à vítima A.P.D.A., absolvendo-o do delito do art. 147, do Código Penal, fixando pena total de 13 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, 4 meses e 15 dias de detenção e 68 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, subsidiariamente novo julgamento por ausência de
animus necandi
e ocorrência de desistência voluntária, além da revisão da dosimetria, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes o
animus necandi
e a inexistência de desistência voluntária no crime de tentativa de homicídio; (iii) determinar se é adequada a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, competindo à instância revisora apenas verificar se a decisão encontra amparo em elementos probatórios idôneos.
A anulação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, exige decisão totalmente dissociada da prova dos autos, hipótese não configurada quando o Júri opta por uma das versões verossímeis sustentadas em prova.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos boletins de ocorrência, boletins de atendimento de urgência, laudos de lesões corporais, registros fotográficos, prontuários médicos e depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos sob contraditório.
As declarações das vítimas são firmes e coerentes, confirmando agressões físicas, injúrias, e o golpe de faca desferido na região torácica da vítima M.A.A.P., sendo corroboradas por testemunhas e por agentes policiais.
O
animus necandi
extrai-se das circunstâncias objetivas do caso, especialmente do uso de arma branca, do golpe direcionado à região vital do tórax e da perfuração com escape de ar, que exigiu drenagem torácica e representou risco real de morte.
Não há falar em desistência voluntária, pois a não consumação decorreu da reação da vítima e do socorro prestado, circunstâncias alheias à vontade do agente, inexistindo cessação espontânea do
iter criminis
nos termos do art. 15 do Código Penal.
A valoração negativa da culpabilidade mostra-se fundamentada na premeditação evidenciada pelo fato de o réu ter aguardado a vítima escondido para desferir o golpe, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 15; 59; 68; 121, §2º, II; 129, §13; 140, §2º; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 963.733/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024; STJ, HC 936.493/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; TJRJ, APL 0003770-98.2017.8.19.0034, Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, DORJ 13.03.2023.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

No caso em apreço, o embargante se insurge quanto à dosimetria da pena aplicada pelo Juízo de primeiro grau, mormente quanto à fração utilizada na segunda fase.

Verifico, contudo, que, em nenhum momento, nas razões do apelo, a tese ora sustentada foi objeto de questionamento pela Defesa, que se limitou a alegar
que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, por entender demonstrada a legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a submissão a novo julgamento sob o argumento de inexistência de
animus necandi
e de ocorrência de desistência voluntária, bem como a revisão da primeira fase da dosimetria,
não se insurgindo quanto à segunda fase, de modo que não se observa a omissão arguida.

De acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, a “
argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa’ (EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência deste Tribunal: TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190003059, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos invocados, saliento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta a desnecessidade do chamado prequestionamento numérico (STJ, AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.